Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731603-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: S. M. E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA MOREIRA LUCAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Verifica-se que, após o julgamento do recurso, o representante legal da autora faleceu, a qual, devidamente intimada, regularizou a representação processual. Ante o exposto, intime-se as partes para que requeiram o que entender de direito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator